Tribunal: TJDFT
Processo: 0706858-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706858-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: OTAVIO MARTINS SIQUEIRA REU: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória proposta por OTÁVIO MARTINS SIQUEIRA em face de acórdão prolatado pela Colenda 2a Turma Cível deste Eg. Tribunal de Justiça, nos autos da apelação de no 0702489-15.2019.8.07.0007. Na origem, o autor do presente feito rescisório propôs ação de cobrança em desfavor das então partes rés, BANCO DE BRASÍLIA S.A (BRB) e AMERICAN LIFE CIA. DE SEGUROS, pleiteando a condenação destas ao pagamento de indenização securitária decorrente de seguro habitacional contratado perante as mencionadas pessoas jurídicas. Alegou o requerente, na demanda original, que, diante da condição de invalidez laboral, acionou o referido seguro com o fito de honrar financiamento habitacional do qual era devedor. Todavia, destacou que as rés negaram a cobertura securitária contratada, sob o fundamento de que o autor teria omitido, há época da contratação, doença pré-existente à avença, a qual teria sido determinante para a sua condição de invalidez. No 1o Grau de Jurisdição, o Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, onde correra a ação de conhecimento proposta, julgou improcedente o pleito autoral, reconhecendo excludente de obrigação securitária decorrente da apontada omissão do autor, quanto à declaração de doença pré-existente ao contrato de seguro. Irresignado, o requerente interpôs recurso de apelação em face da supracitada sentença prolatada pelo Juízo de 1o Grau. Em suas razões recursais, narrou que, em 24/09/2010, aderiu ao seguro habitacional destacado. Afirmou que não fora devidamente orientado no preenchimento do questionário da seguradora, no momento da contratação. Por esta razão, respondeu não possuir doença alguma quando da formalização da avença. Asseverou que cabia às rés a exigência de requerimento de laudo ou exames comprobatórios da saúde do autor, no momento da contratação. Para defender tal posição, invocou, em seu favor, a aplicação do Enunciado sumular no 609 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Salientou que a invalidez a qual lhe acometera não decorreu da doença preexistente, mas sim de problema de saúde posterior ao contrato, o qual lesionou sua coluna cervical. Registrou que não agiu com má-fé no ato da contratação, ao não declarar doença existente e anterior à avença. Firme nestas razões, requereu a reforma da r. sentença de 1a Grau, pedido este negado pela Colenda 2a Turma Cível deste Eg. Tribunal de Justiça, colegiado o qual apreciara o feito recursal. No presente feito rescisório, o autor tenta, agora, desconstituir o julgado da mencionada Eg. 2a Turma Cível, sustentando que: a) há prova nova capaz de elucidar o caso analisado, a qual autorizaria o cabimento rescisório na forma do art. 966, inciso VII, do Código de Processo Civil; b) o acórdão combatido fundou-se em erro de fato verificável do exame dos autos (art. 966, inciso VIII e § 1o, ambos do Código de Processo Civil); e c) que o acórdão impugnado não diferenciou o caso narrado pelo autor e a literalidade da Súmula n. 609 do STJ (art. 966, § 5o, Código de Processo Civil). O autor emendou a inicial (ID Num. 33998965; ID Num. 33998991). É o necessário relatório. DECIDO. Concedo os benefícios da Gratuidade de Justiça à parte autora. No caso em exame, o requerente tem por pretensão desconstituir o acórdão de no 1217727, prolatado no bojo do recurso de apelação relatado, com ementa no seguinte sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE. CADEIA DE FORNECEDORES. COBRANÇA. SEGURO HABITACIONAL. INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO. DOENÇA PREEXISTENTE. OMISSÃO POR OCASIÃO DA DECLARAÇÃO PESSOAL DE SAÚDE. COBERTURA. NEGATIVA DE PAGAMENTO LEGÍTIMA. SÚMULA 609/STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento de o segurado ter omitido doença preexistente à época da contratação do seguro, tendo como lícita a negativa de cobertura. 2. É parte legitima para compor a demanda a instituição financeira que intermediou a contratação do seguro, nos termos do parágrafo único do artigo 7o do CDC. 3. De acordo com o artigo 766 do Código Civil "Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido." 4. Segundo a jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça "A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado" (Súmula 609). 5. No caso dos autos, presentes elementos que demonstram a omissão voluntária do segurado com relação à enfermidade relacionada ao seu estado de invalidez permanente, desobriga-se a seguradora do dever de pagar a indenização pretendida. 6. Recurso conhecido e desprovido. Sabe-se que, para a admissibilidade da ação rescisória, é necessária a demonstração de enquadramento do plano fático trazido pelo autor a, pelo menos, uma das hipóteses de cabimento da ação, elencadas no rol taxativo do art. 966 do Código de Processo Civil. Todavia, no exame apurado das razões destacadas pelo autor neste feito rescisório, não se verifica o preenchimento dos pressupostos processuais necessários. De início, quanto à indicação preliminar de existência de prova nova, cumpre ressaltar que o próprio autor confirmou, ao emendar a Inicial originalmente apresentada, que tal prova inexiste (ID Num. 33998991). Por tal razão, sem necessidade de maiores esclarecimentos, descabe a presente demanda com arrimo no art. 966, inciso VII, do Código de Processo Civil, o qual autoriza a desconstituição de julgado quando “obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável”. Ato contínuo, quanto à alegação de existência de erro de fato verificável, esta, também não procede. Sustenta o requerente que “o erro de fato, se deu quando não foi levado em conta, mesmo com as provas juntadas aos autos, que a invalidez do recorrente não se deu de doença preexistente, mas sim de um problema de saúde posterior, o qual lesionou sua coluna cervical, vindo agravar ainda mais após o procedimento pós-cirúrgico” (ID Num. 33998991). Destaca o autor, também, que “outro erro de fato, é com relação ao questionário não estar claro para o recorrente no momento de responder as devidas perguntas” (ID Num. 33998991). Contudo, o voto condutor do acórdão impugnado tratou com clareza de tais questões, vejamos: “(...). O apelante alega, em suma, não ter agido de má-fé ao omitir doença preexistente no ato da celebração do negócio, porquanto sua deficiência nunca o impediu de trabalhar. Afirma, ademais, que a invalidez permanente que o acomete atualmente não tem relação com a doença preexistente. Razão não lhe assiste. É lícito à seguradora se recusar ao pagamento da indenização securitária se ficar devidamente comprovado que, no momento da contratação, o proponente omite sofrer da moléstia que posteriormente o vitimou. A esse respeito, Maria Helena Diniz ressalta: “Se o segurado for desleal, respondendo com insinceridade e com reticências às perguntas necessárias à avaliação do risco e ao cálculo do prêmio, ter-se-á a anulabilidade do contrato, fundada no dolo, a perda do direito à garantia ou do valor do seguro e o dever de pagar o prêmio vencido” (Código civil anotado. 13 ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 537). De acordo com o artigo 766 do Código Civil “Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido.” Considerando que o contrato de seguro repousa fundamentalmente na boa-fé, na qual o segurador se pauta quase que exclusivamente na lealdade e veracidade das declarações prestadas pelo segurado, evidente que qualquer omissão quanto às circunstâncias envolvendo o risco coberto, capaz de repercutir na sua aceitação ou na fixação do prêmio, influenciam prejudicialmente a validade do vínculo em razão do erro a que foi levado incidir o outro contratante. De fato, consoante o item 10.1.1.3, da cláusula décima, do contrato do Seguro Habitacional (ID 11772706, pg. 9), estão excluídas de todas as coberturas as doenças preexistentes não declaradas na proposta de adesão e de conhecimento do segurado na época da contratação do seguro. In verbis: “Ficam, ainda, excluídos do presente seguro os riscos: (...) 10.1.1.3 - A morte ou a invalidez permanente do Segurado resultante, direta ou indiretamente, de acidente ocorrido ou de doença comprovadamente existente antes da data da assinatura do contrato de financiamento e de conhecimento do Segurado, não declarada na Proposta de Adesão.” O segurado, ao preencher a declaração pessoal de saúde no momento da contratação, informou que: 1) Se encontrava em perfeitas condições de saúde; 2) Não tinha deficiência de órgãos, membros ou sentidos; 3) Não sofre atualmente ou sofreu nos últimos 3 anos de alguma moléstia que tenha obrigado a consultar médicos, hospitalizar-se, submeter-se a intervenções cirúrgicas ou afastar-se de suas atividades normais de trabalho (ID 11772784). Todavia, o relatório médico (ID 11772689) registra que o autor possuía enfermidade de nascença, consistente em luxação de plexo branquial neonatal, causando-lhe fraqueza e mobilidade parcial de membros superiores, a qual foi posteriormente agravada com indicação cirúrgica. Confira-se: “O Sr. Otávio Martins Siqueira é sequelado de luxação de plexo braquial neonatal, com fraqueza proximal crônica dos dois membros superiores. Apresentou quadro de cervicobranquialgia esquerda e foi diagnosticado canal estreito cervical com mielopatia a nível C3-C4. Foi submetido a descompressão medular e artrodese em março de 2018. Apresenta quadro atual de diparesia branquial, pior à esquerda com predomínio proximal. O quadro é definitivo, sequelar, irreversível.” Com efeito, o laudo médico realizado por especialista indicado pela seguradora é enfático ao concluir que a cirurgia a qual o autor teve que se submeter agravou a enfermidade preexistente (ID 11772687). Concernente à moléstia neonatal, a literatura médica relata ser o plexo branquial um conjunto de nervos formado pelo ramo anterior da medula espinhal e o nervo torácico (https://pt.wikipedia.org/wiki/Plexo_braquial). Logo, é possível verificar, conforme afirmado pelos especialistas, que a sequela neonatal está relacionada a compressão da medula espinhal, patologia que se agravou com o tempo, obrigando o autor a se submeter a cirurgia, acentuando a situação já preexistente. Desse modo, conclui-se que o segurado, ao contratar o seguro de vida, sabia ser portador de doença e que seu estado de saúde não era perfeito. Entretanto, mesmo tendo consciência disso, omitiu a informação na proposta de adesão, declarando se encontrar em perfeitas condições de saúde, fato que influiu na aceitação do risco pela seguradora. Desse modo, fica evidente a deslealdade do proponente ao ocultar seu verdadeiro estado de saúde. Por oportuno, impende destacar que o segurado tinha a obrigação de dar ciência à seguradora sobre o seu real estado físico, bem como informar sobre os tratamentos e diagnósticos ocorridos antes da contratação. A par desses fatos, indevido o pagamento da indenização securitária. Nesse sentido é a Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça, na qual “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”. (g.n.) Sobre o tema, colaciono julgados desta Corte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA E RISCO PESSOAL. RESCISÃO UNILATERAL PELA SEGURADORA. POSSIBILIDADE. PROVA DE MÁ-FÉ. OMISSÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. VIOLAÇÃO POSITIVA DO CONTRATO. 1. A prova da má-fé da autora ao omitir doença da qual tinha plena ciência quando da contratação do seguro de vida permite à seguradora rescindir o contrato unilateralmente pela quebra da boa-fé, pois constatada a violação positiva do contrato. 2. A conduta de omissão consciente na declaração de doença preexistente quebra o princípio da confiança, e, por conseguinte, violenta a boa-fé objetiva, o que caracteriza uma forma de inadimplemento contratual, já no nascedouro da avença, hábil a legitimar a rescisão do contrato pela seguradora. 3. Os deveres oriundos da boa-fé objetiva, tais como verdade, lealdade, moralidade e cooperação, também devem orientar a conduta do consumidor, visto que não se pode esperar que apenas a companhia de seguros cumpra com os referidos deveres anexos, já que são deveres bilaterais e gerais. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1204720, 07125107120198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 7/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INVALIDEZ FUNCIONAL POR DOENÇA. NEGATIVA. DOENÇA PREEXISTENTE À ASSINATURA DO CONTRATO. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. Nos termos do Enunciado no 609, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. É dever do segurado inserir informações verdadeiras na Declaração Pessoal de Saúde, a qual é parte integrante da proposta de adesão a contrato de seguro de vida, em razão dos princípios da probidade e a boa-fé. É legítima a negativa da seguradora ao pagamento de indenização securitária se estiver comprovado nos autos que o segurado tinha ciência de doença preexistente que lhe acometia antes da assinatura do contrato e não a informa na Declaração Pessoal de Saúde. E a recusa legítima ao pagamento do seguro não enseja a obrigação de pagamento de indenização por danos morais. (Acórdão 1174708, 07032670420188070012, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 4/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, os questionamentos constantes da proposta de adesão (ID 11772784) acerca de eventual doença preexistente são claros e de fácil compreensão, não se podendo reputar o consumidor como hipossuficiente intelectual, a ponto de não compreender seus termos e a gravidade das consequências da omissão voluntária quanto às enfermidades preexistentes. (...)”. (Grifos nossos). Nos termos do art. 966, § 1o, do Código de Processo Civil, “há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado”. Feita essa consideração, verifica-se, de plano, que, em momento algum, o colegiado considerou inexistente o fato de o autor ter passado por procedimento cirúrgico o qual agravara a sua condição de invalidez. Tal fato, inclusive, foi apontado no voto condutor, mas não fora suficiente para afastar a existência da doença neonatal ao tempo da formalização do contrato de seguro firmado. O mesmo ocorreu quanto à análise do questionário preenchido pelo requerente no ato da contratação, o qual, conforme apreciado no voto condutor, era claro e de fácil compreensão. Nesse contexto, descabe, também, a rescisória com base no art. 966, inciso VIII e § 1o, do Código de Processo Civil, sem deixar de destacar que as questões colocadas pelo autor representaram pontos controvertidos sobre os quais o juiz deveria se pronunciar – e, de fato, pronunciou-se –, circunstância a qual, da mesma forma, afasta a aplicabilidade do referido art. 966, §1o. Por fim, diante das razões trazidas pelo requerente, também descabe o presente feito fundado no art. 966, § 5o, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...). V - violar manifestamente norma jurídica; (...). § 5o Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento. (...). Argumenta o autor que o acórdão combatido não fizera a distinção entre as particularidades do caso autoral e o teor da Súmula n. 609 do STJ, a qual orienta que “a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença pré-existente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”. Ocorre que, em que pese o autor funde sua alegação no fato de as rés contratadas não terem exigido exames prévios do contratante, o acórdão atacado foi claro ao afastar a aplicação do mencionado enunciado sumular em face da demonstração de má-fé do requerente, o qual, repita-se, deixou de indicar a doença pré-existente à época da contratação. Nessas bases, conforme já posicionado, o ator não preenchera os pressupostos processuais necessários ao recebimento da ação rescisória proposta, circunstância a qual autoriza o indeferimento da Inicial trazida, dada a constatada inadmissibilidade do feito. Posto isso, autorizada pelo teor do art. 87, inciso IX, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Afastada a exigibilidade das custas processuais, dada a concessão do benefício da gratuidade à parte autora. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. Registre-se. BRASÍLIA-DF, 7 de outubro de 2022 13:55:56. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora